Tribunal: STF
Processo: ARE 1253956
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. GESTANTE. CONTRATO DE TRABALHO INFERIOR A UM ANO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DO PEDIDO DE DEMISSÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.